Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005351-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGI IMPORT COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.912.090/0001-90 (RECORRIDO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1005351-87.2019.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA

Recorrido
:

REGI IMPORT COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. I
NCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA IRRELEVANTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
VALOR DA CAUSA MANTIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA.
TÍTULO DE CRÉDITO
QUE ENTROU EM CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO
. DISCUSSÃO DA

CAUSA DEBENDI
.

IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:

"Vistos, etc.
1. RELATÓRIO Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre destacar que não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que
autorize
afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Outrossim, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que: “Não há falar em ofensa ao art. 315, § 2o, do CPP, pois o julgador não está obrigado responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ,
AgRg
no REsp 1919330/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que a parte autora aduz ser credora no valor total de R$ 14.312,50 (quatorze mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos), representado pela cártula de cheque de número 000338, vinculada à conta corrente no 17601-1, agência no 2186, de titularidade da ora reclamada, tendo como Sacado o Banco do Santander, que foi apresentado e devolvido pelo banco sacado por insuficiência de fundo e em seguida sustado (Motivo 11 e 21) e, por conseguinte, realizado protesto junto ao Cartório do 4o Serviço Notarial de Cuiabá – id. 23073838 e 23074097. O Reclamado, por sua vez, apresentou contestação alegando ilegitimidade de foro em razão do valor da causa, uma vez que a cártula exigida foi utilizada para pagamento de parcela do débito de valor de R$ 57.250,00 (cinquenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais), bem como da necessidade de realização de perícia contábil. Aduz a incompetência absoluta do juízo em razão do tipo societário da empresa ser incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95. Argumenta que
o
contrato que originou
a
emissão da cártula em exame padece de vício, de modo que deve ser julgado extinto o processo sem julgamento de mérito. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, contundo, optaram pelo prosseguimento da demanda – id. 51974429. Pois bem. De início, vale ressaltar que a Lei 9.099/95 autoriza que Empresa de Pequeno Porte - EPP possa promover ação judicial nos Juizados Especiais, de modo que não há falar-se em incompetência absoluta. Outrossim, a preliminar de impugnação ao valor da causa também não merece acolhimento, uma vez que a presente reclamação não visa a cobrança de cártula de crédito com valor inferior ao limite de alçada de 40
salários mínimos
estabelecido no artigo 3o, I, da Lei 9.099/95. Deixo de acolher
a
incompetência em razão da suposta necessidade de realização de perícia técnica para a solução da lide, uma vez que inexiste complexidade na causa em que o autor pretende a satisfação de crédito oriundo te título de crédito legitimo que não fora questionada sua autenticidade. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao requerido fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, compete ao requerido alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Examinando-se detidamente elementos de convicção compilados, tem-se que a pretensão deduzida merece acolhida parte. Com efeito, a ação de cobrança tem por desígnio
a
exigência de dívida inadimplida, expressa ou não em título executivo, sendo necessário que se colacione na demanda não somente o título, mas também a causa debendi que
o
originou e a correspondente prova. Não obstante, como o cheque ostenta a natureza de título de crédito não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração, sobretudo quando colocado em circulação, como no caso dos autos, pois retirado da relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente/devedor (Vinicius Falcão de Arruda) e seu beneficiário/tomador (
Concrege
Construtora – id. 23073838). No caso em exame, à vista do cheque encartado ao id. 23073838, constato
a
existência de endosso do beneficiário "
Concrege
Construtora", constando no verso da cártula o carimbo e assinatura do tomador a quem o cheque foi nominado, tornando-se um título ao portador de circulação válida. Nessa perspectiva, é
a
orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito da Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. PROTESTO. PRAZO PARA A EXECUÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 48 da Lei
no
7.357/1985, o cheque pode ser protestado no prazo para
a
execução. 2. Em situações específicas, é admissível
a
investigação da causa debendi do cheque, tal como na hipótese dos autos em que não houve circulação da cártula. 3. Não há fundamento constitucional adotado pelo acórdão estadual, de modo que não há óbice ao conhecimento e ao provimento do recurso especial, a despeito da interposição de recurso extraordinário. 4. Neste recurso especial o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o protesto do título como indevido. Apenas cassou o acórdão do tribunal de origem para reapreciar o tema à luz da jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 1.326.087/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 15/4/2016). CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. FACTORING. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS OU DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. 2. Ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível
a
aposição da cláusula "não
a
ordem" (
arts
. 8o, II, e 17, § 1o, da Lei 7.357/85), fato não registrado no acórdão recorrido. 3. Não há, ademais, registros de que
a
alegada invalidação do negócio jurídico subjacente tenha se dado antes da circulação do título de crédito nem tampouco de que
o
terceiro adquirente tenha tomado ciência prévia do alegado vício do título. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1575781 DF 2015/0321412-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2020
) Por
conseguinte, a procedência parcial da pretensão contida na inicial é medida que se impõe, mormente porque há documento hábil a demonstrar a existência do crédito reivindicado, bem como inexiste comprovado a quitação dos valores pela parte reclamada. 3.
DISPOSITIVO Ante
o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 14.312,50 (quatorze mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar a partir da citação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei
no
. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Thiago Rosseto Sanches Juiz Leigo SENTENÇA
Vistos, etc.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no
PJe
. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito "

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
ilegitimidade

ativa
, visto que o cheque
foi

nomina
l
para
empresa

diversa
da
reclamante
; b)
o
valor da causa
deve
ser
retificado
para R$57.250,00 e,
consequentemente
,
extinto
o
processo
pela
incompetência
do
Juizado
Especial; c) o
J
uizado
é
também

incompetente
para
processar
e
julgar
a
demanda
, visto que
necessári
a

perícia

contábil;
d)
houve

cerceamento
de
defesa
, pois é
necessári
a

a

oitiva
de
testemunhas
para
demonstrar
que a
cobrança
é
indevida
;
b) é
nul
o
de pleno
direito
o
título

em

discussão
,
p
o
is

não

possui

suas

características
de
circularidade
,
literalidade
e
autonomia
,
porquanto

não

houve
circulação
e
não

há

prova
da
origem
do
débito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Deve ser
indeferido
o
pedido
de
produção
de
prova

pericial

contábil
,
quando

não
for
indicado
o
objetivo
da
prova
. De
igual forma, deve ser indeferida a produção de prova

pericial

quando
o
seu

resultado

não

influenciará
o
resultado
do
julgado
.
Como bem assentou
o
juízo
de
primeiro

grau
,

"
Deixo
de
acolher

a

incompetência

em

razão
da
suposta

necessidade
de
realização
de
perícia

técnica
para a
solução
da
lide
,
uma

vez
que
inexiste

complexidade

na
causa
em
que o
autor

pretende
a
satisfação
de
crédito

oriundo

te

título
de
crédito

legitimo
que
não
fora
questionada

sua

autenticidade
."

5.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.
Se o
título
de
crédito

foi

endossado

em

branco
, o
seu

portador

poderá

ajuizar

ação

reivindicando
o
seu

pagamento
.

6.
Valor da causa.
A

petição inicial, deve indicar precisamente o valor da causa, o qual deve representar o valor econômico da pretensão, formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 292 do CPC.
Nas ações de cobrança
,
o valor da causa deve corresponder
à
soma do valor principal, acrescido de juros de mora e correção monetária. Como o valor da presente ação coincide com a pretensão econômica da parte reclamante, o valor da cau
s
a deve ser mantido e não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível.
Ou seja,
"
a preliminar de impugnação ao valor da causa também não merece acolhimento, uma vez que a presente reclamação não visa a cobrança de cártula de crédito com valor superior ao limite de alçada de 40 salários-mínimos estabelecido no artigo 3o, I, da Lei 9.099/95
"
, como registrou o
juízo

a quo
.

7.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Quando
não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode
ser
julgada
de forma
antecipada
.
Também n
ão

há

nulidade
,

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer

por

meio
de
testemunhas

não

influenciam
o
julgado
,
pois
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
.
Nulidade

rejeitada
.
Considerando
que
o

título
de
crédito

teve

circulação,
é irrelevante
a
demonstração da

causa
debendi
.

8.
Causa debendi
dos títulos
de crédito
.
Os títulos

de crédito
possu
em
natureza não-causal, ou seja, possu
em
autonomia e abstração
e, uma vez
que entr
e
m
em circulação,
não
se discute

mais
a origem do negócio jurídico.
Todavia,
caso o título
não ten
ha
entrado em cir
culação
, o devedor poderá
discutir

a
causa debendi
para
comprovar
algum vício que modifique, extinga ou impeça o direito postulado
(
artigo 25 da Lei no 7.357/1985
)
(STJ REsp 1228180/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011,
DJe
28/03/2011
;
STJ
AgInt
no
AREsp
761.381/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
08/05/2018).

Como bem fundamentou
o juízo de primeiro grau
,

"
No caso em exame, à vista do cheque encartado ao id. 23073838, constato a existência de endosso do beneficiário "
Concrege
Construtora", constando no verso da cártula o carimbo e assinatura do tomador a quem o cheque foi nominado, tornando-se um título ao portador de circulação válida."

9.

Recurso conhecido e
não provido
.

10.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024